Tribunal: TJSP
Processo: 1004409-59.2020.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EXTINÇÃO DO PROCESSO – Ação de exibição de documentos – Extinção do processo – Admissibilidade – Determinação de emenda à petição inicial por entender a juíza da causa que a produção antecipada de provas não é o procedimento cabível para a pretensão de exibição de documentos - Autor não recorre da referida determinação, tampouco a cumpre regularmente – Preclusão - Extinção do processo

Ementa:
EXTINÇÃO DO PROCESSO – Ação de exibição de documentos – Extinção do processo – Admissibilidade – Determinação de emenda à petição inicial por entender a juíza da causa que a produção antecipada de provas não é o procedimento cabível para a pretensão de exibição de documentos - Autor não recorre da referida determinação, tampouco a cumpre regularmente – Preclusão - Extinção do processo mantida.
SUCUMBÊNCIA – Honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em R$ 1.000,00, diante da citação do réu para oferecimento das contrarrazões a este recurso, observada a gratuidade concedida ao autor.
Recurso desprovido, com observação.